Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-20.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001756-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ANA PAULA SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LEGITIMIDADE ATIVA
–
DEMANDA COLETIVA
–
MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL 823/STF)
– RECURSO PROVIDO.

“A substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, dispensa-se a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar de Mandado de Segurança coletivo”
(REsp 1.842.568/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/5/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer objetivando o recebimento da URV, proposta contra o
Município de Sorriso
, para
“determinar a desnecessidade de apresentação da lista de sindicalizados à época do ajuizamento da demanda, diante do fato de estar cabalmente provado que os efeitos da ação coletiva atinge todos os servidores públicos municipais lotados no município de Sorriso/MT”
.

A liminar foi deferida (ID. 3929680).

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (ID. 21503997).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID.3744372), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida a espécie de agravo de instrumento, tirado em face de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que o sindicato agravante apresente a lista dos sindicalizados à época do ajuizamento da demanda, sob o argumento de que apenas estes podem ser beneficiados com o título executivo judicial.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

Isso porque, no caso, observa-se que o
agravante manejou ação coletiva de obrigação de fazer, tendo por objeto a incorporação do percentual de 11,98% à remuneração dos servidores em razão da perda ocorrida na conversão da moeda, logo, trata-se de demanda com nítido caráter coletivo, que abrange interesse indivisível de categoria ligada por uma relação jurídica base, casos em que os sindicatos tem legitimidade extraordinária ampla para defender os interesses individuais e coletivos dos integrantes da classe que representam por meio do instituto da substituição processual.

Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Pretório Excelso, RE nº 883.642/AL – Tribunal Pleno – Relator Ministro Presidente – Repercussão Geral
823/STF
– DJE: 26.06.2015
, decidiu no sentido de reconhecer a legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados; bem como entendeu que a execução de decisão proferida em ação coletiva depende apenas que o exequente demonstre sua condição de membro da categoria defendida, confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I –
Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.

(RE 883642 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) (destaquei)

A propósito, colaciono jurisprudência mais recente do
Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
II – Agravo regimental a que se nega provimento”.

(RE 974335 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263

DIVULG 03-11-2020

PUBLIC 04-11-2020) (destaquei)

Registre-se, por oportuno, que o STJ também possui o entendimento de que, quanto à representatividade das entidades sindicais, é desnecessária a juntada de relação nominal dos filiados e autorização expressa dos associados para defesa dos interesses da categoria, na fase de conhecimento ou mesmo de execução.

Nesse sentido, há muito vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes julgados,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. ASSEPMMA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RE 573.232/SC. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Na espécie, tratando-se de norma de ordem pública de observância obrigatória para a Ação de Cumprimento de Sentença, entendo não ter os apelantes legitimidade para executar o título executivo oriundo da Ação Coletiva nº 0014080-93.2012.8.10.0001, proposta pela ASSEPMMA - Associação dos Servidores Públicos Militares Estaduais do Maranhão, porquanto o cumprimento de sentença, a princípio, revela-se desprovido da relação nominal dos associados que anuíram com a representação específica, constando, tão somente, a lista de sócios do ano de 2011, que não se presta para superar a exigência contida no julgamento do mencionado RE 573.232/SC. (...) Nesse contexto, tenho que os integrantes de determinada categoria de servidores, não associados ou filiados até a propositura da ação, não podem requerer em nome próprio a execução de sentença coletiva. (...) Por fim, apenas a título de esclarecimento, ainda que se entendesse pela inaplicabilidade do entendimento supracitado do STF à época da propositura da demanda, vigorando até então posição pacífica do STJ, no sentido de que "os sindicatos e associações têm legitimidade para, na condição de substitutos processuais, ajuizarem ações na defesa do interesse de seus associados, independentemente de autorização expressa destes' (REsp 866.350/AL, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima), a necessidade de comprovação da filiação à associação permanece intacta. De mais a mais, cabe ressaltar que a ASSEPMMA possui 2.597 (dois mil quinhentos e noventa e sete) sócios, conforme a lista juntada aos autos, "já a categoria de Policiais Militares e Militares Bombeiros do Estado do Maranhão possui 12.693 (doze mil seiscentos e noventa e três) integrantes na ativa" (ApCiv 0206202019, Rel. Des. JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/07/2019). Assim, resta claro que a Associação responsável pela Ação Coletiva não representa todos os Policiais Militares e Bombeiros do Estado, mas apenas seus sócios." 2. O STJ entende que, nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos os limites subjetivos dentro dos quais o título executivo judicial foi constituído. Assim, somente os beneficiados pela sentença de procedência, efetivamente representados pela associação de classe, mediante comprovação da autorização expressa e a listagem de beneficiários, possuem legitimidade ativa para promover a execução do titulo judicial constituído na demanda coletiva.

3.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato e aquela ajuizada por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados (RE 573.232, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19-09-2014; RE 883.642 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, DJe 26-06-2015).

4. Desse modo, delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, dispensa-se a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar de Mandado de Segurança coletivo (cf. REsp 1.842.568/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/5/2020).

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 6. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

8. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1716009/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR MEMBRO DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 883.642/AL (TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL N.º 823/STF). APELO EXTREMO JULGADO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 883.642/AL (Tema em Repercussão Geral n.º 823/STF), reconheceu a legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados
. 2. A Suprema Corte, ao reafirmar sua jurisprudência sobre a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, considerou que a execução de decisão proferida em ação coletiva depende apenas que o exequente demonstre sua condição de membro da categoria defendida.
Nesse contexto, ao contrário do que alega a parte Agravante, é irrelevante qualquer consideração sobre eventual lista apresentada pelo sindicato junto à petição inicial.
3. Por estar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento do Pretório Excelso, julga-se prejudicado o recurso extraordinário, nos termos do art. 543-B, § 3.º, do Código de Processo Civil de 1973. 4. Agravo regimental desprovido
(AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.537.629/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 28/6/2016) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
para determinar a desnecessidade de apresentação da lista de sindicalizados
para o ajuizamento de demanda coletiva proposta pelo sindicato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021